Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. NATUREZA PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL OU DOS DIREITOS AQUISITIVOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE BUSCA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1.Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A dívida condominial possui natureza jurídica de obrigação propter rem, que vincula o imóvel ao pagamento das taxas de condomínio, permitindo a penhora do próprio bem como garantia de cumprimento da obrigação.
3. A mera desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida não impede a penhora, uma vez que o princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, que visa assegurar a satisfação do crédito exequendo.
4. O fato de o imóvel estar vinculado à programa habitacional não impede a penhora dos direitos aquisitivos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.